Tribunal: STF
Processo: ARE 1505941
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CLÁUSULA QUE EXCLUI A COBERTURA DE DANOS CAUSADOS POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que ‘a competência interna disciplinada no RISTJ é relativa, de modo que eventual incompetência do órgão ao qual distribuído o recurso deve ser alegada antes do início do respectivo julgamento, sob pena de preclusão’ (AgInt nos EREsp n. 1.678.883/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 14/6/2022). 



    2. A tese de incompetência da Justiça estadual deveria ter sido suscitada em contrarrazões ao apelo especial, configurando indevida inovação recursal o seu aventamento somente no âmbito dos embargos declaratórios opostos nesta instância. 



    3. A Segunda Seção desta Casa assentou o entendimento de que, no contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, a exclusão da responsabilidade da seguradora deve ficar limitada aos vícios decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, uma vez que a expectativa do mutuário é receber o bem imóvel próprio e adequado ao uso a que se destina, não sendo compatível com a garantia de segurança esperada pelo segurado a exclusão de cobertura dos vícios de construção. 



    4. A jurisprudência deste STJ se firmou no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno que teve seu recurso não conhecido integralmente ou desprovido. 



    5. Agravo interno desprovido” (fl. 2, e-doc. 166). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República, sob o argumento de que, “nos casos em que existir interesse de empresa pública, compete à Justiça Federal o julgamento da demanda. Importante destacar que, nas demandas relacionadas à apólice pública do Seguro Habitacional do SFH, cabe à CEF participar, na qualidade de Administradora do Fundo, na medida em que caberá ao FCVS arcar com as condenações das quais resultem” (fl. 10, 
e-doc. 171).



    Afirma que, “quando do julgamento da apelação e da apresentação das contrarrazões[,] não havia precedentes firmados nos Tribunais e o Supremo Tribunal Federal não havia julgado o RE 827.996. Desta forma, a Agravante quando tomou conhecimento das teses fixadas no RE e a inobservância no presente caso, peticionou nos autos do REsp requerendo a aplicação e análise das teses pelo STJ” (fl. 11, e-doc. 171).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:



    “De início, verifica-se que a alegada ofensa ao art. 109, I, da CF não foi examinada no acórdão recorrido, em razão da preclusão consumativa, tendo em vista que deixou de ser suscitada nas contrarrazões ao recurso especial. Dessa forma, a tese utilizada para afastar o entendimento do acórdão recorrido não comporta exame no âmbito desta Corte de Justiça, o que impossibilita a admissão do recurso, consoante os enunciados da Súmula da Suprema Corte a seguir transcritos: (...) Saliente-se, por fim, que a suscitada ofensa à Constituição Federal, para que seja veiculada em recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ter surgido no julgamento realizado nesta Corte Superior. Assim, eventual afronta à Constituição da República que se queira apontar no provimento judicial adotado pelo Tribunal de origem só poderia ter sido suscitada por recurso extraordinário interposto contra aquele provimento judicial, sendo inviável a veiculação por meio do recurso apresentado contra a conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário” (fls. 3-4, e-doc. 185).



    A agravante assinala que “a competência é matéria de ordem pública conhecível em qualquer instância ou grau de jurisdição e, ainda, que esta seguradora fundamenta sua tese desde a primeira oportunidade nos autos. Além disso, o Tribunal a quo foi provocado a apreciar a matéria por meio de recurso de apelação” (fl. 6, e-doc. 189). 



    Acrescenta que, “quando a apelação foi julgada, não havia precedentes firmados nos Tribunais, nem sequer pelo Supremo Tribunal Federal, pois não havia o julgamento o RE 827.996 e firmado teses vinculantes. Não obstante, assim que tomou conhecimento das teses fixadas no RE e a inobservância no presente caso, a Agravante peticionou nos autos do REsp requerendo a aplicação e análise das teses pelo STJ” (fl. 6, e-doc. 189).



    Pede o “conhecimento do presente agravo, e, no mérito, seu provimento, determinando-se o destrancamento do recurso extraordinário já interposto por esta agravante, para apreciação do mérito por este excelso Supremo Tribunal Federal” (fl. 11, e-doc. 189).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O inconformismo recursal não merece prosperar. De início, cabe pontuar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que ‘a competência interna disciplinada no RISTJ é relativa, de modo que eventual incompetência do órgão ao qual distribuído o recurso deve ser alegada antes do início do respectivo julgamento, sob pena de preclusão’ (AgInt nos EREsp n. 1.678.883/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 14/6/2022). No mais, é certo que a tese de incompetência da Justiça estadual deveria ter sido suscitada em contrarrazões ao apelo especial, configurando indevida inovação recursal o seu aventamento somente no âmbito dos embargos declaratórios opostos nesta instância. (...) Registre-se, ao ensejo, que o advento do julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, após a apresentação das contrarrazões ao recurso especial, não autoriza à parte suscitar tese nova em embargos declaratórios, sendo importante ponderar que o que se exige oportunamente não é a discussão do precedente em si, mas das circunstâncias fáticas que permeiam a demanda, as quais não se alteram pela simples prolação de decisão pelo STF, que apenas tratou das consequências jurídicas conferidas ao fato. No tocante à questão jurídica principal, constata-se que o Tribunal originário concluiu que a seguradora não poderia ser responsabilizada por danos decorrentes de vícios construtivos, considerando a existência de cláusula contratual afastando a cobertura securitária nessas hipóteses. Todavia, a conclusão adotada, no sentido de reconhecer que os prejuízos decorrentes dos vícios construtivos estariam excluídos da cobertura securitária, não está ajustada ao posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior. Com efeito, a Segunda Seção desta Casa assentou o entendimento de que, no contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, a exclusão da responsabilidade da seguradora deve ficar limitada aos vícios decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, uma vez que a expectativa do mutuário é receber o bem imóvel próprio e adequado ao uso a que se destina, não sendo compatível com a garantia de segurança esperada pelo segurado a exclusão de cobertura dos vícios de construção. (...) Nesse contexto, era mesmo de rigor a reforma da decisão estadual para reconhecer o direito da parte adversa à indenização securitária” (fl. 8, e-doc. 166).



    A pretensa afronta ao dispositivo constitucional alegada teria sido suscitada apenas nos embargos de declaração opostos contra a decisão pela qual dado provimento ao agravo interno interposto pela parte adversa contra o julgado do recurso especial com agravo, conforme relatado na decisão ora recorrida. A agravante assevera ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento.



    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando suscitada a matéria constitucional pelo interessado e não há debate ou pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver oposição de embargos declaratórios para suprir-se omissão, como é próprio desse recurso. Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência de prequestionamento.



    A inovação da matéria em embargos declaratórios é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não foi questionado antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não existiu omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos de declaração não servem para 
suprir omissão da parte que não tenha providenciado necessário questionamento em momento processual próprio. 



    Na espécie, como ressaltado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, não se atendeu ao requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal por ter sido a questão constitucional objeto de inovação recursal.



    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da imprescindibilidade de observância das normas processuais em sede recursal extraordinária, inclusive em relação às matérias de ordem pública. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, é necessário seu prequestionamento. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.095.271-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli Segunda Turma, DJe 28.5.2018).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À CF/1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. FGTS. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES. 1. Tema do apelo extremo, relacionado à ‘incompetência da Justiça do Trabalho’, não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal assegura ao trabalhador contratado pela Administração Pública, sem concurso público, o direito ao levantamento do depósito do Fundo de Garantia do tempo de Serviço. Precedentes: RE 596.478-RG, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 912.986-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora